Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007912-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA ABREU - CPF: 038.343.591-90 (AGRAVANTE), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS - CPF: 001.721.271-57 (AGRAVADO), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS 00172127157 - CNPJ: 30.402.873/0001-91 (AGRAVADO), UERICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.305.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007912-82.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE REVELIA DA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte requerida somente foi comunicada da realização da audiência de conciliação uma hora antes do início do evento, considerar a presença desta ao evento como suficientemente capaz de suprir a citação, implicaria em grave cerceamento do seu direito de defesa, porque nem foi capaz de tomar conhecimento dos termos da ação e muito menos teve tempo hábil para constituir advogado.

Não comporta reforma a decisão que indeferiu o reconhecimento da ocorrência de preclusão consumativa e de revelia em desfavor da parte requerida, mormente porque já realizadas duas audiências de conciliação, ofertada a contestação que, inclusive, já foi impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1007912-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
.

AGRAVADO
:
LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS.

Processo na Origem: 1000885-56.2020.8.11.0020.

Comarca de Alto Araguaia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos (Proc. n° 1000885-56.2020.8.11.0020) proposta por
LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
contra
LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 126024656 - Pág. 2)
:
saneou o processo e afastou a preliminar de revelia em razão da preclusão consumativa para a apresentação da contestação.

AGRAVO
:

LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
alega que se trata de ação indenizatória na qual ocorreu a preclusão consumativa para a apresentação da contestação. Aduz que o comparecimento voluntário da agravada à audiência de conciliação supriu a ausência de citação. Sustenta que a manifestação ofertada pela agravada após a audiência tem natureza de contestação e que a ausência/nulidade da citação deveria ter sido arguida como preliminar e, na sequência, deveria ter contestado o mérito da ação, o que não ocorreu. Defende que devem ser aplicados à agravada os efeitos da revelia. Argumenta que a decisão que afastou a preclusão consumativa para a apresentação da contestação e reabriu o prazo em favor da agravada não foi suficientemente fundamentada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer que a peça de doc. 52183129 se trata, de fato e de direito, de uma contestação. Alternativamente, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por carência de motivação e que seja declarada intempestiva a contestação apresentada no doc. 60245385, fixando como ponto controvertido na demanda apenas a existência dos danos e sua extensão (sic).

CONTRAMINUTA
(ID 129077159): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007912-82.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
de decisão que saneou o processo e afastou a preliminar de revelia em razão da preclusão consumativa para a apresentação da contestação (ID 126024656 - Pág. 2)
.

A autora
LAURA CRISTINA SOUZA ABREU
, ora agravante, relata que contratou a agravada
LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS
para a realização de dois procedimentos estéticos (peeling químico e microagulhamento) na região da face, no dia 04/05/2020. Argumenta que a requerida, em suposta imperícia, passou mais camadas de ácido do que o recomendado, o que resultou em
queimadura profunda
em sua face, além de sentir muitas dores.

Promoveu a ação de indenização contra a agravada
, na qual foi designada audiência de conciliação, porém a agravada não foi intimada, mas compareceu espontaneamente à referida audiência.

Posteriormente, a agravada
arguiu a nulidade da citação e requereu a designação de nova solenidade de conciliação/mediação, sem prejuízo da apresentação de contestação após nova audiência (ID 52183129 - origem).

Foi proferido despacho, redesignando nova audiência e estabelecido novo prazo para apresentação de defesa (ID 55823665).

Realizada nova audiência de conciliação, esta restou inexitosa.

A autora, ora agravante, se manifestou requerendo a preclusão consumativa para a apresentação da contestação e o acolhimento da revelia da agravada.

A contestação foi apresentada no ID 60245385.

A decisão agravada, proferida em despacho saneador, indeferiu o pedido de reconhecimento da preclusão consumativa e, consequentemente, da revelia (ID 126024656 - Pág. 5).

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão agravada para considerar suprida a nulidade da citação pela presença da agravada na primeira audiência e para reconhecer que ocorreu a preclusão consumativa e, consequentemente, a revelia.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão para acolher o pleito de revelia da agravada.

Importante destacar que incumbe ao magistrado analisar as questões processuais e decidir quais são válidas e quais não são, bem como quais atos devem ou não ser mantidos, dependendo de sua prejudicialidade às partes.

No que diz respeito à falta de citação válida da agravada, restou inegável dos atos que a requerida apenas foi comunicada de que seria realizada a audiência de conciliação menos de uma hora antes do seu início, portanto se viu cerceada em seu direito de defesa porque não tinha conhecimento dos termos da ação e nem pode constituir advogado que a pudesse orientar.

Observa-se que o pleito de redesignação da audiência e abertura de prazo para a apresentação de contestação já havia sido analisado e proferida a decisão acolhendo tal pleito no ID 55823665 – origem, sem que a agravante tivesse interposto qualquer recurso dessa decisão, aguardando inclusive a realização de nova audiência de conciliação, que restou inexitosa, e a apresentação da contestação.

A decisão agravada, ID 81050292, somente foi proferida após a impugnação da contestação, de modo que já expirou o momento de a agravante se insurgir contra a decisão que permitiu a apresentação da contestação, após a realização da segunda audiência de conciliação, ou seja, após ter sido regularmente citada.

Importante destacar ainda que considerar a presença da agravada na primeira audiência como capaz de suprir a citação, implicaria para ela grave cerceamento do seu direito de defesa, porque nem foi capaz de tomar conhecimento dos termos da ação e muito menos constituir um advogado que a pudesse orientar. Por outro lado, oportunizar à agravada a apresentação da contestação no prazo que lhe garante a norma processual e contada a partir da audiência para a qual foi regularmente citada e compareceu com seu representante legal não implica em prejuízo algum para a ora agravante.

Também não há falar-se que
a decisão que afastou a preclusão consumativa para a apresentação da contestação e reabriu o prazo em favor da agravada para a oferta da contestação não foi suficientemente fundamentada.

Destaca-se, por oportuno, o item 12 da decisão agravada que esclarece: “
12. Primeiramente, INDEFIRO o requerimento de id 59905394 (item 7 supra), vez que razão assistiu a requerida ao pleitear a redesignação da audiência de conciliação,
vez que não citada em tempo hábil para conhecer o processo e constituir advogado
.
Ademais, proposta de acordo não é obrigatória, ainda, a nulidade da citação já foi decidida e não teve recurso contra a decisão
” (ID 126024656 - Pág. 3).

Assim, independentemente de estar preclusa ou não a insurgência da agravante contra a nova audiência e o prazo para a contestação contado a partir da sua realização, não se pode obstar que o magistrado determine a produção de qualquer tipo de ato que repute essencial ao deslinde da causa.

Assim, se a parte requerida somente foi comunicada da realização da audiência de conciliação uma hora antes do início do evento, considerar a presença desta ao evento como suficientemente capaz de suprir a citação, implicaria em grave cerceamento do seu direito de defesa, porque nem foi capaz de tomar conhecimento dos termos da ação e muito menos teve tempo hábil para constituir advogado.

Do mesmo modo, não comporta reforma a decisão que indeferiu o reconhecimento da ocorrência de preclusão consumativa e de revelia em desfavor da parte requerida, mormente porque já realizadas duas audiências de conciliação, ofertada a contestação que, inclusive, já foi impugnada.

O certo é que, nesse momento processual, incumbe às partes a produção de provas testemunhais na audiência de instrução, já designada, bem como a juntada de documentos relacionados a fatos novos até aquele mesmo dia.

O feito encontra-se, portanto, já saneado e em fase de instrução, não cabendo mais discussão acerca das audiências de conciliação ou do momento da apresentação da contestação.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022